Tribunal: TJMT
Processo: 1021937-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021937-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
EMERSON FLÁVIO DE ANDRADES
PACIENTE:
WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1000998-77.2020.8.11.0002, pelo cometimento, em tese, dos crimes descritos no art. 155, § 4o, inciso I e art. 155, § 4o, inciso IV.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação jurídica do decreto constritivo, porquanto afirma que o juízo a quo lastreou a necessidade da prisão na gravidade em abstrato do crime e na presunção de que o paciente poderia reincidir na prática delitiva, com base em ações penais em curso, em nítida ofensa ao princípio da presunção de inocência; ao que agrega a tese de ausência do requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, sob o viés de que não há elementos concretos nos autos que demonstrem que a liberdade do paciente ofenderá a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, principalmente em razão de os fatos imputados não terem sido praticados mediante violência e também tendo em vista os predicados pessoais abonatórios ostentatos pelo paciente.
Firme em tais premissas e invocando a excepcionalidade e a subsidiariedade da segregação cautelar, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja revogada sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.
Instrui a inicial com os documentos acostados do ID 62993981 ao ID 62998452.
É o relatório.
Decido.
Há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao investigada encontra-se alicerçada em argumentos válidos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não sendo possível concluir de súbito, pela anunciada ausência de fundamentação jurídica válida.
Isso porque, do exame perfunctório do r. decreto de prisão preventiva, verifico que restou devidamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e dos indícios de possível envolvimento do paciente no crime patrimonial, notadamente as informações constantes do boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos em sede investigativa [fumus comissi delicti]. Por sua vez, quanto ao periculum libertatis, não obstante a alegada ausência de violência na conduta imputada ao paciente, o d. juízo a quo demonstrou satisfatoriamente a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, na medida em que o increpado possui outras anotações criminais tramitando em seu desfavor (códigos 11668663 e 11766384, ambos de Cuiabá/MT), conclusão esta que não representa ofensa ao princípio da presunção de inocência, consoante o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça:
Enunciado Orientativo n.o 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Aliás, a probabilidade de renitência aferida com base em dados concretos, tal qual ocorre na hipótese, justamente por evidenciar a necessidade da prisão preventiva, por consectário lógico, obsta ainda a sua substituição por medida cautelares menos onerosas (art. 319 do CPP), de modo que, não sendo possível, num primeiro momento, concluir que o decreto de prisão esteja completamente desmotivado e, por outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator